Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727664-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA VALDIVINA DE JESUS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários Periciais - Valor Excessivo - Inexistência - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em desfavor de Decisão Interlocutória a qual homologou o valor referente aos honorários do Perito em R$ 3.000,00 (três mil reais), em ação de conhecimento promovida por Maria Valdivina de Jesus. Em suas razões recursais, aduz o excesso dos honorários periciais, levando-se em consideração o piso salarial do médico bem como as horas de trabalho necessárias. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o agravante defende a necessidade de fixação dos honorários periciais em R$ 2.382,75 (dois mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), o equivalente ao valor da consulta médica estabelecido pela Federação Nacional dos Médicos somado ao valor de 10 (dez) horas de trabalho do piso salarial de médicos para contratos de 20 (vinte) horas semanais). Contudo, inexiste vinculação do perito à cobrança do mínimo estabelecido para o pagamento da hora trabalhada. Demais, o valor homologado pelo Magistrado de origem não se mostra desproporcional ao apresentado pelo recorrente, considerando-se um aumento no valor da hora de trabalho, pouco acima do piso salarial. Portanto, nesta análise sumária, não vislumbro excessividade apta à redução dos honorários periciais fixados na origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator